Tribunal: TJSP
Processo: 2127892-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento provisório de sentença – Apostilamento do direito à aposentadoria especial – Admissibilidade – Providência que não implica inclusão ou adição em folha de pagamento aos servidores do Estado – Precedentes desta Corte – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127892-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCOS
ANTONIO DE OLIVEIRA, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127892-57.2020.8.26.0000 - Voto no 29293 Página 2 de 4
VOTO No 29293
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2127892-57.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AGRAVANTE(S): MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SPPREV - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
OBRIGAÇÃO DE FAZER Cumprimento provisório de sentença
Apostilamento do direito à aposentadoria especial

Admissibilidade
Providência que não implica inclusão ou
adição em folha de pagamento aos servidores do Estado

Precedentes desta Corte Agravo de instrumento provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por Marcos Antônio de
Oliveira contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 15a Vara da
Fazenda Pública da Capital (traslado de fls 16), em cumprimento de
sentença desfavorável à Fazenda Paulista e à SPPREV - São Paulo
Previdência, que, em essência, indeferiu pedido de cumprimento
provisório de julgado que lhe reconheceu direito à aposentadoria com
integralidade de proventos e paridade de vencimentos.
Pedido de reforma sumariado na tese de que o pleito é de
simples apostilamento da inativação nos moldes do julgado, sem
qualquer pretensão indenizatória, ressarcitória ou que implique
pagamento de qualquer natureza (fls 1/14).
Processamento sem liminar suspensiva (fls 60/61).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 65/68).
A Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse no
feito (fls 73).
É o relatório.
Marcos Antônio de Oliveira agravou de r. decisão do digno
Juízo da 15a Vara da Fazenda Pública da Capital, proferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127892-57.2020.8.26.0000 - Voto no 29293 Página 3 de 4
cumprimento de sentença de mandado de segurança em que foram
impetrados o Diretor da Divisão de Administração de Pessoal da Polícia
Civil - DAP e o Presidente da SPPREV, que, em essência, indeferiu
pedido de cumprimento provisório de julgado que lhe reconheceu direito
à aposentadoria com integralidade de proventos e paridade de
vencimentos consoante a Lei Complementar no 51/1985. Acórdão desta
5a Câmara de Direito Público, de minha relatoria (traslado de fls 18/28).
Com razão o agravante.
Nada impede o cumprimento provisório do julgado, pois o
reconhecimento do direito à aposentadoria especial não implica
necessariamente inclusão imediata nem adição em folha de pagamento
aos servidores do Estado. Tampouco possuem efeito suspensivo os
mencionados recursos aos Tribunais Superiores.
Sobre o tema já decidiu este Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Delegado de Polícia
Pretensão de obter aposentadoria especial, com base na Lei
Complementar no 51/85
Admissibilidade
Recepção, pela
Constituição de 1988, da referida lei complementar Requisitos legais
preenchidos Sentença concessiva da segurança, mantida por este E.
Tribunal
Execução provisória
Admissibilidade
Recursos aos
Tribunais Superiores que não se revestem do efeito suspensivo

Hipótese, ademais, não enquadrável no art. 2o-B da Lei 9.494/97 e nos
arts. 7o, § 2o e 14, § 3o, da Lei no 12.016/09 Recurso não provido
(Agravo de instrumento no 2082320-83.2017.8.26.0000, 11a Câmara de
Direito Público, relator Desembargador Luis Ganzerla, j. 06/06/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mero apostilamento de
obrigação de fazer sem qualquer repercussão pecuniária imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127892-57.2020.8.26.0000 - Voto no 29293 Página 4 de 4
Decisão que não apresenta poder de causar lesão aos agravantes
Ausência de interesse recursal reconhecida Recurso não conhecido
por falta de pressuposto de admissibilidade intrínseco (Agravo de
instrumento no 2045459-98.2017.8.26.0000, 2a Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Renato Delbianco, j. 17/04/2017).
SERVIDOR ESTADUAL Ação civil pública Policial
Civil

Aposentadoria
especial

Integralidade
e
paridade
remuneratória Execução provisória Possibilidade: Aposentadoria
especial com integralidade e paridade que não implica em obtenção de
nova vantagem ou acréscimo remuneratório pode ser executada
provisoriamente
(Agravo
de
Instrumento
no
2240055-19.2016.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público, relatora
Desembargadora Teresa Ramos Marques, j. 06/02/2017).
Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento
para o fim de autorizar o cumprimento provisório do julgado nos termos
do pedido recursal.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator